Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709678-29.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. O apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou comprovante de pagamento. Oportuno ressaltar que "o fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais, nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Precedentes."(Acórdão 1831661, 0721076-41.2022.8.07.0020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator